Tribunal: TJSP
Processo: 1501458-70.2024.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. USO DE SCANNER CORPORAL. CONFISSÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Gabrieli Cristina de Aquino contra acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal do TJSP que negara

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. USO DE SCANNER CORPORAL. CONFISSÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Gabrieli Cristina de Aquino contra acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal do TJSP que negara provimento à sua apelação. A embargante alega omissão do julgado quanto a quatro pontos: (i) rejeição imotivada da proposta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) uso de scanner corporal implicar em crime de impossível consumação; (iii) ausência de reconhecimento da confissão; e (iv) não aplicação da fração máxima do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Requereu o suprimento das omissões para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado padece de omissão quanto aos fundamentos indicados pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não servindo para reexame da matéria decidida nem para atribuir efeito infringente ao acórdão.
4. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as teses apresentadas na apelação, especialmente nos trechos indicados (fls. 210/211, 215/216 e 217/218), não se verificando a existência de omissão ou outro vício que justifique a integração do julgado.
5. O julgador não está obrigado a rebater de forma expressa todos os argumentos das partes, sendo suficiente que o acórdão demonstre logicamente a análise das teses e a adoção de entendimento contrário.
6. O pedido de prequestionamento não impõe, por si só, a necessidade de embargos declaratórios, uma vez que a matéria é considerada prequestionada quando decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à alteração do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionalíssimas.
2. Considera-se prequestionada a matéria enfrentada no acórdão, mesmo que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.
3. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão justifica a rejeição dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 61.715/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.08.2007, DJ 08.10.2007, p. 325.